Tribunal: TJSP
Processo: 2293531-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, para determinar à agravante que restabeleça o serviço objeto do contrato havido entre as partes.

Contrato de prestação de serviço. Plataforma "Facebook business". Impulsionamento de produtos por meio de anúncios no Instagram e Facebook.

Agravada que teve seu acesso ao painel de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, para determinar à agravante que restabeleça o serviço objeto do contrato havido entre as partes.

Contrato de prestação de serviço. Plataforma "Facebook business". Impulsionamento de produtos por meio de anúncios no Instagram e Facebook.

Agravada que teve seu acesso ao painel de anúncios bloqueado por suposta desconformidade com as políticas de publicidades do prestador de serviços. Bloqueio do acesso feito sem indicação específica de qual foi a irregularidade praticada. Argumento genérico de violação às políticas de publicidade que se mostra insuficiente a justificar a gravosa medida adotada, já que a ferramenta é utilizada pela agravada no desenvolvimento de sua atividade econômica. Motivo que não foi especificado nem mesmo nas razões do recurso.

Restabelecimento do serviço de rigor. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Recurso desprovido.